Tribunal: TJSP
Processo: 2017344-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Tutela Provisória – Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que, nos autos do pedido de tutela provisória recursal indeferiu o pedido em razão da ausência de liame entre a pretensão e a decisão de primeiro grau que indeferiu a inicial da ação anulatória proposta pelo ora agravante – Pretendida a reconsideração da decisão com vistas à obtenção de antecipação da

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Tutela Provisória – Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que, nos autos do pedido de tutela provisória recursal indeferiu o pedido em razão da ausência de liame entre a pretensão e a decisão de primeiro grau que indeferiu a inicial da ação anulatória proposta pelo ora agravante – Pretendida a reconsideração da decisão com vistas à obtenção de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito discutido na ação anulatória, com fulcro nos artigos 299 e art. 1012 §§ 3°, inciso II e 4° do CPC – Desvinculação entre a fundamentação do pedido de tutela provisória e o quanto decidido na sentença – Ausência de interesse processual ante a inadequação da via eleita – Não atendimento dos requisitos dos art. 299, 300, 932, II e art. 1.012, § 3o, inciso II, todos do CPC – Manutenção da decisão de indeferimento do pedido – Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2017344-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JUDO CLUBE ONODERA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017344-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11981
2
Agravo Interno no 2017344-62.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Judô Clube Onodera
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 11981
AGRAVO INTERNO - Tutela Provisória
Manejo de
recurso contra decisão monocrática do Relator que, nos
autos do pedido de tutela provisória recursal indeferiu o
pedido em razão da ausência de liame entre a pretensão e a
decisão de primeiro grau que indeferiu a inicial da ação
anulatória proposta pelo ora agravante
Pretendida a
reconsideração da decisão com vistas à obtenção de
antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade
do crédito discutido na ação anulatória, com fulcro nos
artigos 299 e art. 1012 §§ 3°, inciso II e 4° do CPC
Desvinculação entre a fundamentação do pedido de tutela
provisória e o quanto decidido na sentença Ausência de
interesse processual ante a inadequação da via eleita Não
atendimento dos requisitos dos art. 299, 300, 932, II e art.
1.012, § 3o, inciso II, todos do CPC Manutenção da
decisão de indeferimento do pedido Agravo interno não
provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno interposto por JUDO CLUBE
ONODERA em face da decisão monocrática de fls.518/522, que indeferiu o
pedido de tutela provisória objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários discutido em ação anulatória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO julgada extinta nos termos do art. 485, inciso I do CPC ante a
falta de interesse de agir em razão da existência de execução fiscal em curso
discutindo o mesmo débito (fls.490/491), até julgamento do recurso de apelação.
Requer o agravante a reconsideração da decisão aos mesmos
argumentos anteriormente explicitados no pedido de tutela provisória, salientando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017344-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11981
3
que é preciso que sejam observados os princípios da primazia da resolução de
mérito uma vez que a parte, ao se socorrer do Judiciário, almeja decisão
resolutiva, que também é de interesse social, o que não foi observado pelo juízo
de primeira instância; aduz que espera que a Corte Julgadora se sensibilize com a
situação processual existente para conceder a proteção pleiteada a fim de evitar
constrições de seu patrimônio durante o período necessário para sanar flagrante
equívoco cometido na sentença, consignando que o processo permanece na
origem aguardando a formalização da triangulação processual e apresentação de
contrarrazões, o que levará longo período até o provimento do recurso de
apelação para apreciação da tutela de urgência requerida na ação anulatória.
O recurso foi recebido, processado e respondido às fls.19/27.
É O RELATÓRIO.
O agravo interno não comporta provimento.
Inicialmente consigna-se que o pleito é de antecipação de
tutela recursal para suspender a exigibilidade de crédito tributário objeto de
duas ações de execução fiscal em razão do pedido não ter sido apreciado em
primeiro grau, ante a extinção da ação pelo indeferimento da inicial.
Como explicitado na decisão monocrática agravada, a
sentença impugnada no recurso de apelação proposto pelo ora agravante,
julgou extinta a ação anulatória sem apreciação do mérito com fundamento na
ausência de interesse processual em razão da existência de ações de execução
fiscal em curso, possibilitando o juízo a apresentação de defesa pelo autor nos
autos das execuções fiscais por meio de exceção de pré-executividade ou
embargos à execução fiscal.
No presente recurso o agravante funda seu pedido de
reconsideração nos mesmos argumentos explicitados no pedido de tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017344-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11981
4
provisória, salientando que é preciso que sejam observados os princípios da
primazia da resolução de mérito uma vez que a parte, ao se socorrer do
Judiciário, almeja decisão resolutiva, que também é de interesse social, o que
não foi observado pelo juízo de primeira instância, além de ressaltar que a
necessidade de proteção contra constrições de seu patrimônio até julgamento
do recurso de apelação por ele interposto para apreciação da tutela de urgência
requerida na ação anulatória.
No entanto, como mencionado na decisão monocrática, o
pedido de suspensão da exigibilidade do crédito ora formulado pela requerente
encontra-se totalmente desvinculado do quanto decidido pelo juízo a quo e até
mesmo das razões do recurso de apelação por ela interposto.
O requisito para a propositura da tutela provisória em 2° grau
é que ela seja deduzida em recurso ou em processos de competência originária
dos tribunais, conforme dicção do art. 932, II do CPC segundo o qual:
“Art. 932 - Incumbe ao relator:
(..)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos
processos de competência originária do tribunal;”
No caso, há desvinculação entre a decisão de primeiro grau,
que extinguiu o processo sem apreciação de mérito, por não entrever interesse
processual, e esta tutela antecipada, que não se reporta à decisão de que cabe
apelação, mas sim ao pedido formulado na ação anulatória, ou seja à matéria
de fundo da lide ali exposta, a qual jaz sem exame naqueles autos.
Não houve, pois, apreciação da matéria de fundo da
postulação do autor, sequer em tutela antecipada, inviável o conhecimento do
pedido que equivaleria a supressão de instância ou instauração de ação tutelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017344-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11981
5
em grau originário no Tribunal.
Conforme constou da decisão agravada, esta Corte já se
pronunciou a respeito do tema em precedente que assim ementado:
“Tutela de urgência recursal. Probabilidade de provimento a
apelação. Sentença, no entanto, extintiva do processo, sem
resolução do mérito, por ausência de preparo. Desvinculação,
por outra, entre a fundamentação recursal e o decidido na
origem. Indeferimento que se impõe.”
Da fundamentação deste julgado extrai-se o seguinte trecho:
“Ante essa postura processual, já referi, houve extinção do
processo: 'Por tais fundamentos, INDEFIRO, a petição inicial,
com fundamento no art. 330, IV e 321 do Código de Processo
Civil, pelo que EXTINGO o processo, SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO, na forma do art. 485, I, do mesmo código. Custas pela
parte autora, incidentes sobre o valor correto da causa (R$
4.482.705,78). Sem honorários'.
Então o recurso a que se pede antecipação não pode ir além
dessa decisão, a teor do velho dito tantum devolutum quantum
apellatum, insculpido no artigo 1013 do Código de Processo
Civil”. - (Tutela Provisória no 2092161-34.2019.8.26.0000,
Comarca de São Paulo, 13a Câmara de Direito Público, julgado
em 29/5/2019, relator Des. Borelli Thomaz).
Constou, ainda, o seguinte julgado:
“PETIÇÃO Mandado de segurança Sentença que indeferiu a
petição inicial da ação mandamental Pretensão de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, com fundamento no artigo 1012, §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2017344-62.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11981
6
3o, do CPC que trata da concessão de efeito suspensivo ao
recurso de apelação, e não se confunde com o requerimento de
tutela provisória, a ser feita no bojo do recurso de apelação,
consoante previsão do artigo 299, parágrafo único, do Código
de Processo Civil Inadequação da via eleita Aplicação do
artigo 932, III,m do CPC Pedido não conhecido.” - (Tutela
Cautelar Antecedente no 2098043-45.2017.8.26.0000, Comarca
de Tambaú, 1a Câmara de Direito Público, julgado em
11/11/2017, relator Des. Marcos Pimentel Tamassia).
Portanto, a pretexto da observação do princípio da primazia da
resolução de mérito, alegado pelo agravante, não pode esta Corte sobrepujar
ou desconsiderar as regras procedimentais determinadas pelo Código de
Processo Civil, tampouco suprimir instância ou permitir a instauração de ação
tutelar em grau originário no Tribunal.
Assim, ante a falta de liame entre esta pretensão de tutela
antecipada e a decisão de primeiro grau que indeferiu a petição inicial da ação
anulatória proposta pelo autor, o pedido de suspensão da exigibilidade do
crédito nos termos do art. 151, inciso V do CTN, não pode ser conhecido, já
que ausentes os requisitos dos artigos 299, 300, 932, II e art. 1.012, § 3o,
inciso II, todos do CPC, devendo a decisão monocrática agravada ser mantida
em sua integralidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno, nos
termos explicitados no voto.

Raul De Felice

Relator